Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700373-77.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MANOEL MESSIAS CARDOZO FEITOSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a r. sentença de ID 23939015, prolatada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de MANOEL MESSIAS CARDOZO FEITOSA, em que o d. juiz a quo indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil, uma vez que a requerente não cumpriu o comando que determinou a emenda à petição inicial, deixando de anexar aos autos as condições gerais do contrato de financiamento bancário e de regularizar a representação processual. Em suas razões (ID 23939020), sustenta a apelante que não houve intimação pessoal do autor, nem intimação do patrono do autor via imprensa oficial para dar andamento ao feito no prazo de 48 horas, sendo nula a sentença porque a referida intimação seria requisito para extinção da causa por abandono e porque a falta de citação por si só não ensejaria a extinção do processo por falta de pressuposto processual. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do apelo com a cassação da r. sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Preparo ao ID 23939024. Não houve retratação (ID 23939026). Sem contrarrazões, uma vez que não angularizada a relação processual. É o relatório. DECIDO. A apelação não merece conhecimento. Em análise detida dos autos, verifica-se que o recurso não preenche pressuposto de admissibilidade consubstanciado na observância do disposto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que a apelante não impugnou as razões postas na r. sentença, mas, ao contrário, tratou de questão diversa daquela analisada. Explica-se. Na r. sentença de ID 23939015, o d. juízo a quo indeferiu a petição inicial porque a apelante não cumpriu a determinação de emenda. Confira-se: Por esse motivo, quando o credor não atende à ordem judicial editada com o objetivo de instruir o processo com essas cláusulas, descumprindo, portanto, a exigência para regularizar a peça de ingresso, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. (...) Além do mais, a parte autora não cumpriu com a determinação do juízo para regularizar sua representação processual. (ID 23939015 - Pág. 1 e 2) Em suas razões recursais, porém, a apelante se limita a afirmar que a extinção por abandono da causa pelo autor possui como requisito a intimação para dar andamento ao feito no prazo de 48 horas e que a citação por si só não ensejaria extinção do processo. Assim consta na apelação (ID 23939020 - Pág. 5) É claro na doutrina e na jurisprudência que sem prévia intimação da parte para suprir a falha, em quarenta e oito horas, não é admissível a extinção do processo, sem julgamento do mérito, com base no abandono da causa por mais de trinta dias. (...) Portanto, diante do exposto, resta clara a nulidade da decisão ora guerreada visto que o nobre julgador não levou em conta a necessidade de intimação pessoal do autor e de seu patrono, via imprensa oficial para regular andamento do feito no prazo de 48 horas, nem tampouco levou em consideração a devida manifestação do autor nos autos. Também ressalta-se que este e. Tribunal já decidiu que a falta de citação por si só não enseja a extinção do processo por falta de pressuposto processual, para tanto, dever haver o desinteresse da parte autora ou abandono da causa, que por sua vez, necessita de intimação pessoal da parte para se configurar. Ora, no caso em tela não houve abandono da causa pelo Embargante, visto que nunca deixou de manifestar nos autos ou buscar todos os meios cabíveis para o deslinde dos autos. Verifica-se, nesse contexto, que a questão referente ao cumprimento da determinação da emenda, ponto central da r. sentença, jamais foi impugnada pela apelante, que, de forma desconexa com o decisum, defendeu, por diversas oportunidades em suas razões recursais, apenas que não houve abandono da causa pelo autor e que a falta de intimação para dar andamento ao feito no prazo de 48 horas, impediria a extinção pelo abandono. Conclui-se, portanto, que a matéria posta no apelo é estranha ao presente feito, evidenciando-se, nessa esteira, afronta ao princípio da dialeticidade, pois, em razões recursais, a apelante cuidou de tema não tratado na sentença. Frise-se: o combate trazido no apelo está totalmente divorciado das razões de decidir da sentença atacada, malferindo, com isso, a previsão contida no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil. Nessa linha de entendimento, confiram-se precedentes desta colenda Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1180134, 07017368020188070011, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 26/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ RESOLVIDA. DIALETICIDADE RECURSAL VIOLADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não implica em violação ao princípio da segurança jurídica ou sequer de outros preceitos constitucionais atinentes à matéria. 2. As contrarrazões não são o meio processual adequado para impugnar os atos decisórios no processo, limitando-se a contrarrazoar as razões recursais lançadas pela parte contrária. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1178583, 07007607220198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido. 2. Interposto o recurso, não é possível emendar as razões recursais, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1178172, 07087916120188070018, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Face ao exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora